Tribunal: CARF
Processo: 15586.720021/2020-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
ALIENAÇÃO DE AÇÕES. GANHO DE CAPITAL. INTERPOSIÇÃO. ATOS SIMULADOS. TRIBUTAÇÃO. REAL ALIENANTE.
Os atos (simulados) perpetrados por meio de interposta pessoa, como o objetivo exclusivo de escapar-se do pagamento de impostos, não são oponíveis ao fisco. A tributação de ganho de capital decorrente de alienação de ações deve ocorrer no real alienante.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2015
ALIENAÇÃO DE AÇÕES. GANHO DE CAPITAL. INTERPOSIÇÃO. ATOS SIMULADOS. TRIBUTAÇÃO. REAL ALIENANTE.
Os atos (simulados) perpetrados por meio de interposta pessoa, como o objetivo exclusivo de escapar-se do pagamento de impostos, não são oponíveis ao fisco. A tributação de ganho de capital decorrente de alienação de ações deve ocorrer no real alienante.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
MULTA. QUALIFICAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. SIMULAÇÃO. FRAUDE.
A constatação da intenção de fraudar o fisco, por meio da prática de atos simulados por interposta pessoa, enseja a qualificação da multa de ofício.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 135, III DO CTN.
A expressão "infração de lei" prevista no art.. 135 do CTN refere-se a situações nas quais o administrador atue fora das suas atribuições funcionais, extrapolando o que esteja previsto na lei societária ou no estatuto social da empresa, muitas vezes em prejuízo da própria empresa.
No caso, os agentes fiscais não comprovaram infração funcional praticada pelos coobrigados BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. A solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I do CTN é atribuída às pessoas, seja física ou jurídica, que tenham interesse comum na realização do fato gerador da obrigação tributária, pois possui uma dimensão jurídica própria, e não um significado meramente econômico.
No caso, não configurado tal interesse, deve ser afastada a responsabilidade do BTG Pactual Holding S.A, por interesse comum.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720021/2020-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.817 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
BTGI VII PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
ALIENAÇÃO DE AÇÕES. GANHO DE CAPITAL. INTERPOSIÇÃO.
ATOS SIMULADOS. TRIBUTAÇÃO. REAL ALIENANTE.
Os atos (simulados) perpetrados por meio de interposta pessoa, como o
objetivo exclusivo de escapar-se do pagamento de impostos, não são oponíveis
ao fisco. A tributação de ganho de capital decorrente de alienação de ações
deve ocorrer no real alienante.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2015
ALIENAÇÃO DE AÇÕES. GANHO DE CAPITAL. INTERPOSIÇÃO.
ATOS SIMULADOS. TRIBUTAÇÃO. REAL ALIENANTE.
Os atos (simulados) perpetrados por meio de interposta pessoa, como o
objetivo exclusivo de escapar-se do pagamento de impostos, não são oponíveis
ao fisco. A tributação de ganho de capital decorrente de alienação de ações
deve ocorrer no real alienante.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
MULTA. QUALIFICAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. SIMULAÇÃO. FRAUDE.
A constatação da intenção de fraudar o fisco, por meio da prática de atos
simulados por interposta pessoa, enseja a qualificação da multa de ofício.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 135, III DO CTN.
A expressão "infração de lei" prevista no art.. 135 do CTN refere-se a situações
nas quais o administrador atue fora das suas atribuições funcionais,
extrapolando o que esteja previsto na lei societária ou no estatuto social da
empresa, muitas vezes em prejuízo da própria empresa.
No caso, os agentes fiscais não comprovaram infração funcional praticada
pelos coobrigados BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários e BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
A
solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I do CTN é atribuída às
pessoas, seja física ou jurídica, que tenham interesse comum na realização do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720021/2020-31
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2020-31

fato gerador da obrigação tributária, pois possui uma dimensão jurídica
própria, e não um significado meramente econômico.
No caso, não configurado tal interesse, deve ser afastada a responsabilidade do
BTG Pactual Holding S.A, por interesse comum.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em (i) negar provimento ao recurso (i.1) por
maioria de votos quanto à autuação, vencido o Conselheiro Relator, que a cancelava, e (i.2) por
voto de qualidade para manter a multa qualificada, vencidos o Relator, Jose Eduardo Dornelas
Souza, e os Conselheiros Marcelo José Luz de Macedo e Eduardo Monteiro Cardoso, que a
reduziam a seu percentual ordinário; e (ii) em dar provimento ao recurso, por maioria de votos,
para excluir os responsáveis do polo passivo, vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de
Sousa, que as mantinha nesta posição. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Rafael Taranto Malheiros. Decidiu-se por unanimidade que o percentual da multa qualificada
será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc.
II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 104-004.018,
proferido pela 3a Turma da DRJ/04, que julgou improcedente a impugnação, para maneer o
crédito tributário exigido e confirmar as imputações.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de autos de infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, às
fls. 2.050 a 2.056, e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, às fls. 2.057
a 2.063, lavrados para formalização e exigência de crédito tributário no montante de
R$ 396.526.931,87. Qualificou-se a multa. As empresas BTG Pactual Holding S.A.,
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
e BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda. foram responsabilizadas pelo crédito, motivo
por que compõem o pólo passivo da obrigação.
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2020-31

2. Consoante o Termo de Verificação Fiscal, às fls. 2.011 a 2.048, em 20.02.2015, a
BTGI VII Participações adquiriu 10.125.128 ações da Rede D ́Or São Luiz S.A., pelo
montante de R$ 42.771.587,58. Em 30.11.2005, por meio de AGE realizada às 10hs, foi
deliberado o aumento do seu capital social de R$ 500,00 para R$ 4.770.500,00,
“mediante a emissão de 4.920.000 ações ordinárias e 42.780.000 ações preferenciais
resgatáveis, por preço de emissão no valor total de R$ 47.700.000,00, sendo que tais
ações preferenciais resgatáveis emitidas foram totalmente subscritas pelo FIP
Turquesa”.
3. Em 30.11.2015, às 12hs, ou seja, apenas duas horas após a sobredita AGE, realizou-
se nova AGE, por meio da qual deliberou-se “aprovar o resgate e cancelamento da
totalidade das 42.780.000 ações preferenciais resgatáveis que haviam acabado de ser
emitidas e subscritas pelo FIP Turquesa, com o pagamento, pela BTGI VII
Participações, do valor objeto desse resgate, realizado mediante a transferência ao FIP
Turquesa das 10.125.128 ações da Rede D’Or São Luiz S.A., ou seja, as ações recém
emitidas pela BTGI VII Participações foram resgatadas junto ao FIP Turquesa e no
lugar das ações da BTGI VII Participações foram entregues ao FIP Turquesa ações da
Rede D’Or que eram de titularidade da BTGI VII Participações”.
4. Em 02.12.2015, apenas dois dias depois, as ações da Rede D’Or São Luiz em poder
do FIP Turquesa foram vendidas por um valor bem superior ao preço de “custo de
aquisição”1.
5. Para a fiscalização, a transferência das referidas ações para o FIP Turquesa tratar-
se-ia de operação simulada - “a verdadeira transação foi a alienação das ações que
detinha o Grupo BTG Pactual, inclusive aquelas que detinha através de sua controlada
BTGI ao Pacific RDSL Participações S/A (GIC)”. O FIP Turquesa fora mero
interposto, utilizado para que a BTGI VII Participações se esquivasse “indevidamente
da apuração de ganho de capital e sua tributação2”.
6. A infração poderia ser dividida em duas etapas: 1a) transferência das ações detidas
pela BTGI VII Participações para o FIP Turquesa, pelo custo contábil, para não se
apurar ganho3; 2a) venda das ações pelo FIP Turquesa com expressivo ganho, para
aproveitar-se da tributação favorecida aplicada aos fundos de participação que é
diferida até o resgate ou liquidação das cotas4.”
7. A contribuinte e os imputados apresentaram impugnações (fls. 2.126 a 2.166, 2.343 a
2.359, 2.387 a 2.402 e 2.438 a 2.451), contrapondo, em síntese, cada uma das
transações realizadas pelo Grupo BTG, no contexto da reestruturação societária que
precedeu a alienação das ações da Rede D’Or, teriam sido orientadas “por evidentes
propósitos empresariais e jurídicos, sendo lícitas para todos os fins de direito”.
8. Quando a Rede D ́Or deliberou, no âmbito da AGE realizada em 22.12.2014, a
emissão de até 60,19 milhões de ações, dando aos acionistas interessados a
possibilidade de exercer seu direito de preferência em até 60 dias, o Grupo BTG estava
impossibilidade de subscrever diretamente ações da Rede D’Or, “considerando a
restrição regulatória ainda vigente que vedava a participação de investidores
estrangeiros no capital de empresas de saúde brasileiras5”, salvo “através de
financiamentos ou empréstimos”.
9. A participação do Grupo BTG na reorganização e expansão da Rede D ́Or, assim,
somente poderia ter sido formalmente realizada por meio de instrumentos de dívida
(debêntures conversíveis em ações adquiridas em 2010), os quais, no caso, foram
combinados com instrumentos contratuais que garantiriam a possibilidade de aquisição
de ações, bem como a participação ativa do Grupo BTG em relação às decisões de
gestão tomadas no âmbito da Rede D’Or (Acordo de Acionistas), tal como se acionista
fosse.
10. Para evitar a “indesejada diluição de sua participação após o aumento de capital a
ser realizado na companhia, e considerando o curto espaço de tempo entre a chamada
de capital (ainda em 2014) e o aporte de recursos”, a opção que teria se mostrado
viável ao Grupo BTG fora “a de realizar a subscrição de novas ações da Rede D’Or
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2020-31

por meio de uma estrutura transitória, constituída exclusivamente por acionistas
controladores do Grupo BTG residentes no Brasil”.
11. A “estrutura” utilizada para realizar a aquisição das ações teria envolvido o “FIP
Alpha (que era integralmente detido por pessoas físicas residentes no Brasil)6”. Ocorre
que “o caixa que seria utilizado por esse braço de investimento do FIP Alpha para
subscrever e integralizar ações da Rede D’Or seria obtido por meio de empréstimo
junto ao Grupo BTG, refletindo, mais uma vez, a transitoriedade da operação aos olhos
dos sócios controladores brasileiros do Grupo BTG, do FIP Alpha e da Requerente”.
12. Diante da "existência de restrição regulatória para FIPs contratarem
dívidas/financiamentos (ICVM 391/02)”, o FIP Alpha teria se visto obrigado a
constituir uma nova sociedade holding, qual seja a BTGI VII Participações S.A, “para
que esta pudesse contrair dívida junto a outras entidades do Grupo BTG", e assim
obter “os recursos necessários para subscrever parcela das novas ações emitidas pela
Rede D’Or” 7.
13. A transitoriedade do investimento da BTGI VII Prticipação na Rede D’Or revelar-
se-ia evidente, haja vista que no mesmo dia da sua aquisição teria sido firmado “um
Contrato de Opção com o BTG Equity, sociedade constituída no exterior e controlada
pelo Grupo BTG, cujo capital era também detido por acionistas estrangeiros, que
outorgava ao BTG Equity a opção de deter as ações da Rede D’Or”; inclusive com
cláusula prevendo a opção de compra fosse exercida pelo “mesmo preço” pelo qual a
subscrição fosse realizada pela BTGI VII Participações8.
14. Após a conversão da MP no 656 na Lei no 13.097, de 2015, que “permitiu a
participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital
estrangeiro na assistência à saúde”, o Grupo BTG promoveu a transferência das ações
da Rede D’Or detidas pela BTGI VII Participações ao FIP Turquesa. Referida
operação, implementada por meio de um resgate de ações, teria sido realizada a “valor
contábil, conforme expressamente autorizado pela legislação fiscal em vigor”.
15. Sob nenhuma perspectiva, o ganho decorrente da participação societária na Rede
D ́Or poderia ter sido atribuído à BTGI VII Participações, “uma vez que, como
descrito pela própria D. Fiscalização no TVF, a Requerente era empresa recém-
constituída, pré-operacional e de passagem” 9. O referido ganho deveria ser atribuído
ao FIP Turquesa, que foi a entidade que teria promovido a alienação das ações a
terceiro não relacionado ao grupo BTG.
16. Não seria possível, ante o ordenamento jurídico brasileiro, as autoridades fiscais
desconsiderarem “estruturas societárias, atos e negócios jurídicos legalmente
realizados pelos contribuintes”. As operações discutidas nos autos seriam
perfeitamente válidas e legítimas10. O art.116 do CTN não seria autoaplicável, por
depender de regulamentação de lei ordinária que até o momento não teria sido editada.
17. Como o FIP Turquesa foi a entidade que teria promovido a alienação das ações a
terceiro não relacionado ao Grupo BTG, o aspecto formal da operação teria sido
atendido11. Uma vez que ele faria parte “do braço de investimento do Grupo BTG”,
que deteria “a sua ampla base de acionistas”, de onde teriam sido originados os
recursos concedidos para o BTGI VII Participações fazer a aquisição “transitória” das
ações da Rede D’Or, “o aspecto negocial/substância” da operação também teria sido
atendido.
18. Na hipótese de o ganho auferido na operação não ser atribuído ao FIP Turquesa,
“já que essa era uma entidade que já congregava investimentos relevantes do Grupo
BTG, dispunha de capacidade financeira e havia sido constituído há muitos anos”, ele
tampouco poderia ser atribuído ao BTGI VII Participações, “uma vez que essa era uma
sociedade sem quaisquer atividades substantivas ou recursos próprios, que permaneceu
‘em estado pré-operacional’ até a efetivação da operação de subscrição das ações da
Rede D’Or”.
19. Caso os autos sejam considerados procedentes, ao menos dever-se-ia reconhecer a
ausência de “fraude e conduta dolosa por parte da Requerente”, reduzindo-se a multa
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2020-31

para o patamar de 75%. O agravamento da multa teria sido desproporcional e não
razoável, indo de encontro ao art. 2o, Parágrafo único, inciso VI, da Lei no 9.784, de
1999. Mesmo em caso de simulação, não caberia a aplicação de multa qualificada. Não
incidiriam juros de mora sobre a multa aplicada.
20. As empresas imputadas não poderiam ser responsabilizadas de forma solidária pelo
crédito. Nos termos do inciso III do art. 134 do CTN, que se trataria de hipótese de
responsabilidade subsidiária, elas só poderiam ser responsabilizadas “no caso de
impossibilidade de cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte”.
21. Mesmo que o dispositivo dissesse respeito à responsabilidade solidária, ele não
seria “suficiente” para embasar o presente Termo de Sujeição Passiva da BTG Pactual
Gestora de Recursos, tendo em vista que, “conforme expressamente mencionado no
auto de infração, a Requerente era mera gestora do FIP.”
22. Ademais, ele não poderia fundamentar a responsabilização da BTG Pactual
Gestora de Recursos e da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários, uma vez que elas se trataria, respectivamente, de gestora
e de administradora do FIP Turquesa, e não da BTGI VII Participações.
23. O “mero não pagamento de tributo” não autorizaria a aplicação do inciso I do art.
135 do CTN, para a inclusão da BTG Pactual Gestora de Recursos e da BTG Pactual
Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como sujeitos
passivos da “obrigação do BTGI VII”. À aplicação do dispositivo também não se
prescindiria da comprovação de que ter-se-ia agido com excesso de poderes, infração
de lei, contrato social ou estatuto; o que a fiscalização não teria logrado fazer.
24. A imputação da BTG Pactual Holding S.A., com fundamento no inciso I do art. 124
do CTN, teria sido incorreta, porquanto ela não possuiria “qualquer participação
societária ou poder de ingerência sobre o BTGI VII ou o FIP Turquesa. O fato de ter
uma posição de destaque como controladora das demais subsidiárias não seria
suficiente para justificar o ‘interesse comum' na situação que constituiu o fato gerador
da obrigação principal” 12. Também não “possuiria qualquer relação jurídica com a
BTGI VII (sujeito passivo principal), a não ser por terem um determinado grupo de
sócios em comum, mas não a totalidade de seus sócios”.
25. Não teria sido demonstrado que o seu comportamento teria sido orquestrado com o
BTGI VII e o FIP Turquesa, de forma “a evitar a tributação do ganho de capital
reconhecido na venda das ações da Rede D ́Or”.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela improcedência das
Impugnações apresentadas, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. DELEGACIAS DE
JULGAMENTO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias de Julgamento devem observar a legislação tributária vigente no País,
sendo-lhes defeso apreciar arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade de
normas regularmente editadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
ALIENAÇÃO DE AÇÕES. GANHO DE CAPITAL. INTERPOSIÇÃO. ATOS
SIMULADOS. TRIBUTAÇÃO. REAL ALIENANTE.
Os atos (simulados) perpetrados por meio de interposta pessoa, como o objetivo
exclusivo de escapar-se do pagamento de impostos, não são oponíveis ao fisco. A
tributação de ganho de capital decorrente de alienação de ações deve ocorrer no real
alienante.
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2020-31

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2015
ALIENAÇÃO DE AÇÕES. GANHO DE CAPITAL. INTERPOSIÇÃO. ATOS
SIMULADOS. TRIBUTAÇÃO. REAL ALIENANTE.
Os atos (simulados) perpetrados por meio de interposta pessoa, como o objetivo
exclusivo de escapar-se do pagamento de impostos, não são oponíveis ao fisco. A
tributação de ganho de capital decorrente de alienação de ações deve ocorrer no real
alienante.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
MULTA. QUALIFICAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. SIMULAÇÃO. FRAUDE.
A constatação da intenção de fraudar o fisco, por meio da prática de atos simulados
por interposta pessoa, enseja a qualificação da multa de ofício.
MULTA. QUALIFICAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRÉDITO.
Os motivos que levam à qualificação da multa dão ensejo, de forma necessária, à
responsabilização efetuada com suporte no art. 135 do CTN.
INTERESSE COMUM. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRÉDITO.
Uma vez constatado interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da
obrigação, nos termos do inciso I do art. 124 do CTN, deve-se efetuar a imputação do
interessado.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientes do acórdão recorrido, e com ele inconformado, tanto o Contribuinte como
os Responsáveis Tributários apresentaram, tempestivamente, seus recursos voluntários, pedindo
ao final, deferimento dos seus pleitos.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os recursos são tempestivos e atendem aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, deles conheço.
Da Análise dos Recursos
Mérito
Como relatado, trata-se de autos de infração de IRPJ e da CSLL, lavrados para
formalização de crédito tributário, no montante de R$ 396.526.931,87, do ano-calendário de
2015. Qualificou-se a multa. As empresas BTG Pactual Holding S.A., BTG Pactual Serviços
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2020-31

Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e BTG Pactual Gestora de
Recursos Ltda foram responsabilizadas pelo crédito, motivo por que compõem o pólo passivo da
obrigação.
No entendimento da fiscalização, a reestruturação societária realizada pelo Grupo
BTG – na qual houve a transferência das ações da Rede D ́Or do FIP Alpha/BTGI VII (autuada)
para o FIP Turquesa – seria desprovida de propósito negocial e teria o objetivo único de
supostamente evitar a tributação do ganho do capital auferido na operação.
A decisão recorrida foi nessa mesma linha, e desconsiderou a reestruturação
societária realizada pelo grupo BTG, de modo que a condição de alienante das ações da Rede
D ́Or e, portanto, titular dos ganhos decorrentes da referida operação – foi atribuída ao BTGI VII
(autuada), que teria realizado a subscrição primária das ações em questão.
Em recurso, a defesa sustenta a legitimidade da reestruturação societária realizada
pelo grupo BTG, e que envolveu propósitos negociais verdadeiros e independentes de quaisquer
possíveis efeitos fiscais, e por consequência, a inexistência de vício nos negócios jurídicos
praticados e nas operações societárias realizadas, para rebater a acusação de atuação abusiva e
fraudulenta.
Assim, com o fez na impugnação, a Recorrente esclarece que o Grupo BTG
participou ativamente do projeto de expansão da Rede D ́Or, subscrevendo, em 14.04.2010, pelo
valor de R$ 600.000.000,00, debêntures conversíveis em ações emitidas pela Rede D ́Or. Aduz
que tais recursos foram utilizados pelo grupo hospitalar com sede no Rio de Janeiro,
principalmente nas aquisições do Hospital Maternidade Brasil, em Santo André, e do Hospital
São Luiz Morumbi, em São Paulo.
Diz que os objetivos da parceria entre o grupo BTG e a Rede D ́Or foram
noticiados em veículos de imprensa e que a estruturação do negócio se deu por meio da
aquisição de debêntures conversíveis em ações, em vez de subscrição direta de participação
societária da Rede D ́Or, pelo fato viger uma vedação legal para participação direta ou indireta
de empresa ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, e o capital social do Banco BTG
Pactual, assim como de outras entidades que compõem o grupo no Brasil, sempre possuiu
participação direta e indireta de investidores estrangeiros, tais como o BTG Pactual
Participations LTD.
Assim, considerando que uma parte dos acionistas do Grupo BTG não era
residente no Brasil, a participação na reorganização e expansão da Rede D ́Or somente poderia
ser realizada, formalmente, por meio de instrumentos de dívida, os quais, por serem conversíveis
em ações do emissor, claramente denotavam a essência econômica da operação, que consistia no
desempenho do Grupo no papel de acionista do referido Grupo Hospitalar.
Diz que como condição para realização do referido investimento (subscrição das
debentures), e considerando a intenção do Grupo BTG de exercer ingerência sobre as decisões
tomadas no âmbito da empresa, foi estabelecido um acordo de acionistas, por meio do qual seria
garantida a participação e poder de votos do Banco BTG nas assembleias a serem realizadas pela
Rede D ́Or.
Aduz que, na data de 22/12/2014, seus acionistas deliberaram pela chamada de
capital por meio de emissão de ações, aprovando o aumento do capital social da companhia,
mediante a emissão de até 60,19 milhões de ações, ao valor patrimonial de R$ 4,15 cada uma,
dando aos acionistas interessados a possibilidade de exercer seu direito de preferência em até 60
dias.
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2020-31

Segundo a Recorrente, o referido direito de preferência foi estendido ao Banco
BTG, com base no Acordo de Acionistas, apesar do Banco ser formalmente um debenturista
(credor) da Rede D ́Or no final de 2014.
Como (i) vigia a restrição legal para que investidores estrangeiros possuíssem
qualquer participação, direta ou indireta, no capital de empresas com atividade de assistência à
saúde; e (ii) se tratava de um novo aporte de recursos à Rede D ́Or, não vinculado ao aporte
original de 2010; o Grupo BTG optou por exercer o seu direito de preferência e realizar a
subscrição de novas ações da Rede D ́Or, por meio de uma estrutura de investimento provisória,
constituída em meados de 2014, exclusivamente pelos 7 (sete) acionistas majoritários do Grupo
BTG, todos residentes no Brasil, constituída basicamente pelo BTG Pactual Alpha Fundo de
Investimento em Participações (FIP Alpha).
Esclarece que como o FIP Alpha não poderia contratar empréstimos ou tomar
qualquer tipo de dívida para obtenção dos recursos necessários para subscrição das ações da
Rede D ́Or, o FIP Alpha constituiu, em 2014, a sociedade BTGI VII Participações S.A. (empresa
autuada), no intuito de que essa sociedade pudesse contrair dívida de outras entidades do Grupo
BTG (nas quais os acionistas minoritários estrangeiros também mantinham investimentos), no
valor necessário para subscrever parcela das novas ações emitidas pela Rede D ́Or e, assim,
evitar a diluição do Grupo BTG no capital dessa entidade.
Nesse contexto, o BTGI VII emitiu debêntures no valor de R$ 41.800.000,00, as
quais foram integralmente subscritas pelo BTG Holding, cuja composição societária também era
composta pelos acionistas minoritários estrangeiros.
Noticia que, conforme a Ata de Assembleia Geral Extraordinária da BTGI VII,
realizada em 19/02/2015, os recursos captados com a emissão das referidas debêntures deveriam
ser necessariamente empregados “para subscrição e integralização de 10.125.128 (dez milhões,
cento e vinte e cinco mil e cento e vinte e oito) ações originárias de emissão da Rede D ́Or São
Luiz S.A. (...), no âmbito do aumento de capital da Rede D ́Or, deliberado nos termos da
Assembleia Geral Extraordinária da Rede D ́Or, realizada em 22 de dezembro de 2014”.
Destaca-se que a mesma previsão estava contida no item 3.14.1 do instrumento de emissão de
debêntures.
Destaca que, em que pese os recursos utilizados para subscrição de ações da Rede
D ́Or na chamada de capital ocorrida em 22/12/2014 tenham transitado pela Recorrente (a qual
era integralmente detida pelo FIP Alpha), os recursos para essa aquisição advieram, em essência,
do braço de investimento do Grupo BTG, de cujo capital também participavam acionistas
minoritários estrangeiros. Note-se que esse mesmo braço de investimento, composto por
acionistas estrangeiros, detinha as debêntures conversíveis em ações (no valor de R$
600.000.000,00) emitidas pela Rede D ́Or, em 14/04/2010, e subscritas pelo Grupo BTG.
Por conta disso, no mesmo dia do instrumento de emissão das debêntures e da
subscrição das ações pelo BTGI VII, essa entidade firmou um Contrato de Opção de Compra de
Ações e Outras Avenças com o BTG Equity Investments LLC (BTG Equity), sociedade
constituída no exterior e controlada pelo Grupo BTG, cujo capital era também detido por
acionistas estrangeiros, que outorgava ao BTG Equity a opção de deter as ações da Rede D ́Or.
Diz que a intenção do firmamento desse contrato era o de viabilizar e garantir que,
pelo mesmo preço da subscrição, pudesse haver a posterior transferência da participação recém-
adquirida da Rede D ́Or para a estrutura de investimento que contemplava toda a base de
acionistas do Grupo BTG, inclusive investidores estrangeiros. Tratava-se, em síntese, de garantia
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2020-31

concedida aos demais acionistas do Grupo BTG de participarem dos “ônus e bônus” relativos à
aquisição de participação societária na Rede D ́Or.
Noticia que, nesse ínterim, em 19.1.2015, o Congresso Nacional votou e aprovou
o texto da Medida Provisória no 656, convertendo-a na Lei 13.097/15, que alterou a redação do
artigo 23 da Lei no 8080, de 19.9.1990 (“Lei 8.080/90”), para permitir “a participação direta ou
indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde”, em
situações previstas na legislação.
Com a nova legislação, o Grupo BTG, cujo capital também era detido por
acionistas não residentes, ficou finalmente autorizado a:
(i) converter as suas debêntures, subscritas no ano de 2010, em ações da Rede
D’Or; e
(ii) transferir a participação adicional na Rede D’Or, transitoriamente adquirida
exclusivamente pelos sócios controladores brasileiros (via o FIP Alpha e a Recorrente) do Grupo
BTG para o braço de investimento do Grupo BTG do qual participavam toda a base de acionistas
do grupo, inclusive investidores estrangeiros.
Enfatiza que, ainda em 2015, em um dos desdobramentos da Operação Lava Jato,
foi expedida uma determinação judicial de prisão do fundador do Grupo BTG, André Esteves.
Por conta disso, o Grupo BTG passou a enfrentar grave crise de confiança e liquidez, que o
obrigou a vender diversos ativos estratégicos e mudar de comando, como amplamente noticiado
pela mídia nacional.
Destaca que, antes mesmo de ser verificado qualquer evento de liquidez
envolvendo participação detida pelo Grupo BTG na Rede D’Or, era imprescindível que houvesse
a transferência das ações da companhia detidas de forma transitória pela Recorrente, controlada
exclusivamente pelos sócios controladores do Grupo BTG, para o braço de investimento do qual
também participavam toda a base de acionistas do Grupo, até mesmo porque toda a base de
acionistas participou, de forma indireta, do financiamento da compra dessa participação
societária.
Assim, antes da alienação da participação na Rede D’Or aos terceiros interessados
na aquisição dessa parcela das ações da companhia (Grupos Carlyle e GIC), o Grupo BTG teve
de realizar uma reorganização societária, para que toda a base de acionistas do grupo também
usufruísse dos benefícios econômicos decorrentes do evento de liquidez.
Aduz que, nesse contexto, a referida reorganização se deu da seguinte forma: (i) a
Recorrente (BTGI VII) emitiu ações preferenciais resgatáveis no valor de R$ 47.700.000,00, as
quais foram subscritas pelo FIP Turquesa, entidade que congregava diversos investimentos
relevantes do Grupo BTG Brasil e era indiretamente detida pela PPLA Participations Ltd.
(“PPLA”, entidade estrangeira de capital aberto, pertencente ao Grupo BTG) no Brasil; e (ii) a
Recorrente promoveu o resgate das ações preferencias detidas pelo FIP Turquesa, mediante a
entrega das ações da Rede D’Or, detidas, de forma apenas transitória, pela Recorrente.
Destaca que a PPLA era a unidade de investimentos private equity do Grupo
BTG. Como descrito em Formulário de Referência (FR) disponibilizado pelo Banco BTG aos
seus investidores, “o Banco BTG Pactual e a PPLA são instituições sob controle comum, que
têm, ao final das respectivas cadeias societárias, os mesmos acionistas ou sócios”
Assim, com os recursos obtidos por meio da emissão de ações preferenciais
subscritas pelo FIP Turquesa, a Recorrente efetuou o repagamento da dívida contraída por
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2020-31

referida sociedade perante o Grupo BTG e, por conseguinte, de toda a sua base de acionistas,
recursos esses que viabilizaram a aquisição de ações adicionais da Rede D’Or, ao final do dia,
pelo Grupo BTG.
Esclarece, por fim, que em 2.12.2015, na esteira de uma crise de liquidez do
Grupo BTG, o FIP Turquesa alienou essa parcela adicional de ações adquiridas da Rede D’Or a
terceiros interessados (GIC), sendo que os resultados de referida operação beneficiaram toda a
base de acionistas do Grupo BTG, investidores indiretos do braço de investimento do qual o FIP
Turquesa é integrante, e não de apenas os acionistas controladores brasileiros do Grupo BTG,
que, além de não terem feito a aquisição original das ações da Rede D’Or com recursos próprios,
sofreriam graves sanções decorrentes da prática de abuso de poder de controle caso referidas
ações não fossem devidamente transferidas a quem de direito, ou seja, a um veículo de
investimento do qual participasse toda a base de acionistas do Grupo BTG.
Afirma, ao final, que houve a apuração do ganho de capital quando da venda das
ações da Rede D’Or pelo FIP Turquesa, com os respectivos efeitos fiscais atribuídos ao fundo e
ao seu investidor pela regulamentação aplicável.
Pois bem.
Penso que a decisão recorrida merece reparos, em conformidade com as razões a
seguir descritas.
A primeira questão a ser resolvida diz respeito à regularidade das operações
discutidas nestes autos. Penso que elas foram válidas e legítimas, onde se destaca,
essencialmente, a necessidade de observância das regras vigentes à época que vedavam a
participação de estrangeiros, de forma direta ou indireta, no capital de empresa do setor de saúde,
conforme disposto no artigo 23 da Lei no 8.080/90.
A decisão recorrida refutou esta motivação, dizendo que a restrição legal para
participação de capital estrangeiro na Rede D ́Or não poderia ser utilizada como justificativa
para que o investimento não tivesse sido feito pela BTGI VII Participações, “uma vez que com a
publicação, em 20/01/2015, da Lei no 13.097, de 2015, esta vedação deixou de existir e a
aquisição das ações da Rede D ́Or ocorreu somente em 20/02/2015, ou seja, posteriormente a
publicação desta lei”.
Entretanto, deve-se notar que a AGE da Rede D ́Or, em que foi aprovado o
aumento de capital social da companhia, mediante a emissão de novas ações, dando aos
acionistas interessados a possibilidade de exercer seu direito de preferência em até 60 dias,
ocorreu na data de 22/12/2014, quando ainda vigia a restrição então prevista pelo citado art. 23
da Lei no 8.080/90.
Evidencia os autos que desde os primeiros aportes de recursos do Grupo BTG na
Rede D’Or (iniciados em 14.4.2010 com a subscrição de debêntures conversíveis em ações
emitidas pela Rede D’Or no valor de R$ 600.000.000,00), a intenção do Grupo BTG era, em sua
essência, realizar investimento no setor hospitalar por meio de participação societária e ter
efetivo poder de ingerência nas deliberações sociais que seriam tomadas no âmbito da Rede
D’Or,
É razoável a argumentação que em razão da restrição regulatória à participação
societária (ainda que indireta) de investidor não-residente em companhias do setor de saúde, a
estruturação do negócio ocorreu por meio da aquisição de debêntures conversíveis em ações (em
vez de subscrição direta de participação societária da Rede D’Or). Tal restrição se encontrava no
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2020-31

artigo 23 da Lei 8.080/90, que estabelecia uma vedação legal para “participação direta ou
indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo através de (...)
financiamento e empréstimos”.
Por esta razão, tendo em vista que uma parte dos acionistas do Grupo BTG não
era residente no Brasil, tal como o BTG Equity, BTG Pactual Participations LTD. e o PPLA, a
sua participação na reorganização e expansão da Rede D’Or somente poderia ser formalmente
realizada por meio de instrumentos de dívida, os quais, no caso, foram combinados com
instrumentos contratuais que garantiriam a possibilidade de aquisição de ações, bem como a
participação ativa do Grupo BTG em relação às decisões de gestão tomadas no âmbito da Rede
D’Or, (Acordo de Acionistas), tal como se acionista fosse.
Ocorre que, quando a Rede D’Or deliberou, no âmbito da AGE realizada em
22.12.2014, a emissão de até 60,19 milhões de ações, dando aos acionistas interessados a
possibilidade de exercer seu direito de preferência em até 60 dias, o Grupo BTG estava
impossibilitado de subscrever diretamente ações da Rede D’Or, considerando a restrição
regulatória ainda vigente que vedava a participação de investidores estrangeiros no capital de
empresas de saúde brasileiras.
Nesse sentido, para evitar a indesejada diluição de sua participação após o
aumento de capital realizado na companhia, e considerando o curto espaço de tempo entre a
chamada de capital (ainda em 2014) e o aporte de recursos, de acordo com a defesa, a opção que
se mostrou disponível do Grupo BTG era a de realizar a subscrição de novas ações da Rede D’Or
por meio de uma estrutura transitória, constituída exclusivamente por acionistas controladores do
Grupo BTG residentes no Brasil.
Desta forma, a estrutura utilizada para realizar a aquisição (subscrição) das novas
ações da Rede D’Or envolveu o FIP Alpha, e que era integralmente detido por pessoas físicas
residentes no Brasil. De acordo com a Recorrente, o caixa que seria utilizado por esse braço de
investimento do FIP Alpha para subscrever e integralizar ações da Rede D’Or seria obtido por
meio de empréstimo, refletindo, dentro da perspectiva da Recorrente, a transitoriedade da
operação aos olhos dos sócios controladores brasileiros do Grupo BTG, do FIP Alpha e dela
própria.
Razoável a sua argumentação. De fato, a regulamentação da CVM veda
expressamente a contratação de dívida ou financiamento por FIPs, conforme regras previstas na
Instrução CVM 391, de 16.7.2003 , e diante desta restrição, é compreensivo que o FIP Alpha se
veja obrigado a constituir uma nova sociedade holding (no caso, a Recorrente), para que esta
venha a contrair dívida junto a outras entidades do Grupo BTG, nas quais toda a base de
acionistas do Grupo BTG mantinham investimentos, ainda que de forma indireta, e obter os
recursos necessários para subscrever parcela das novas ações emitidas pela Rede D’Or e, assim,
evitar a diluição do Grupo BTG no capital dessa entidade.
Nesse cenário, a Recorrente emitiu debêntures no valor de R$ 41.800.000,00, as
quais foram integralmente subscritas pelo BTG Holdings, cuja composição societária também
era composta toda a base de investidores do Grupo BTG, incluindo acionistas estrangeiros.
Logo, a despeito de os recursos utilizados para subscrição de ações da Rede D’Or
na chamada de capital ocorrida em 22.12.2014 tenha transitado pela Recorrente (a qual era
integralmente detida pelo FIP Alpha), os recursos para financiamento da aquisição das ações da
Rede D’Or advieram do braço de investimento do Grupo BTG que era composto toda a sua base
de acionistas, incluindo acionistas estrangeiros.
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2020-31

Inclusive, era esse mesmo braço de investimento que já detinha as debêntures
conversíveis em ações (no valor de R$ 600.000.000,00) emitidas pela Rede D’Or em 14.4.2010,
e que, portanto, exercia influência nas deliberações sociais da empresa.
Note-se, portanto, que a Recorrente era uma sociedade efêmera, de passagem, que
foi criada para cumprir um papel específico para permitir que o Grupo BTG, composto por toda
a sua base de acionistas, e não somente por seus acionistas controladores brasileiros, adquirisse
uma participação societária complementar na Rede Dor.
Compreendo que a intenção de transferência da parcela da participação societária
detida pela Recorrente, adquirida no início de 2015 com os recursos providos pelo Grupo BTG,
para as entidades que concentravam toda a base de acionistas do grupo, incluindo investidores
estrangeiros, era tão evidente que a Recorrente firmou o Contrato de Opção com a BTG Equity
(i) no mesmo dia da subscrição primária das ações da Rede D’Or, outorgando ao outro braço de
investimento do Grupo BTG (de cujo capital os investidores estrangeiros também participavam)
a opção de ser titular das ações da Rede D’Or; e (ii) prevendo que a opção de compra fosse
exercida pelo mesmo preço pelo qual a subscrição foi realizada pela Recorrente.
Ou seja, a intenção desse acordo (Contrato de Opção) era o de viabilizar e garantir
a transferência da participação societária recém-adquirida na Rede D’Or, de forma transitória
pelos acionistas controladores brasileiros do Grupo BTG, para a estrutura de investimento que
congregava toda a base de acionistas do Grupo BTG. Tratava-se, em síntese, de garantia
concedida a todos os acionistas do Grupo BTG de que estes também participariam de todos os
ônus e bônus relacionados ao investimento societário na Rede D’Or.
Nesse contexto, após a conversão da Medida Provisória no 656 na Lei 13.097/15,
que permitiu “a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital
estrangeiro na assistência à saúde”, o Grupo BTG começou a discutir as formas de transferência
da participação adquirida pelo FIP Alpha (por meio da Recorrente) para o braço de investimento
do Grupo BTG, do qual toda a base de acionistas do grupo participava e de onde originariamente
advieram os recursos para subscrição de ações da Rede D’Or na chamada de capital de
22.12.2014.
Como visto, era imprescindível que houvesse a transferência das ações da
companhia para o braço de investimento do qual também participavam toda a base de acionistas
do Grupo BTG, do contrário estar-se-ia diante de uma clara situação de abuso do poder de
controle pelos acionistas controladores brasileiros do Grupo BTG, como acima destacado e
conforme dispõe o artigo 115 da Lei das Sociedades Anônimas (“Lei das S.A”):
Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia;
considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a
outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de
que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas.
Dessa forma, reconheço que o Grupo BTG teve de realizar uma legítima
reorganização societária para que toda a base de acionistas do grupo também participasse dos
ônus e bônus advindos da participação societária adicional adquirida junto à Rede D’Or.
Neste contexto, é de se reconhecer, igualmente, que a Recorrente não auferiu
qualquer ganho de capital na alienação de ações da Rede D’Or a terceiro (GIC) não relacionado
ao Grupo BTG, como também foi o FIP Turquesa a entidade que alienou as ações da Rede D’Or
ao GIC e que, portanto, reconheceu o ganho de capital na operação.
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2020-31

É relevante ainda destacar que o entendimento, muitas vezes defendidos no
âmbito do CARF, no sentido de que, nas aquisições de participação societária realizadas por
meio de uma sociedade holding, que é constituída previamente à operação e recebe recursos de
outras entidades do grupo, o real adquirente da participação societária não deve ser considerado
como essa entidade holding, de modo que é necessário identificar as pessoas que, em última
análise, financiaram / possuem os benefícios econômicos da operação.
Decorre dai que, quando a compra é realizada por uma entidade recém-constituída
e não operacional, a qual foi capitalizada, direta ou indiretamente, por terceiros previamente ao
evento, a aquisição é geralmente considerada como tendo sido feita pelas pessoas que proveram
os recursos , e não pela sociedade pré-operacional que figurou nos contratos de compra e venda.
Assim, sob nenhuma perspectiva, os ganhos derivados da venda da participação
societária da Rede D’Or não poderiam ter sido atribuídos à Recorrente, uma vez que, como
descrito pela própria D. Fiscalização no TVF, a Recorrente era empresa recém-constituída, pré-
operacional e de passagem. Tratava-se de estrutura provisória, utilizada principalmente pelo fato
de que havia restrições legais e regulatórias vigentes à época, que vedavam expressamente a
participação direta ou indireta de capital estrangeiro em empresas que atuavam no ramo de
assistência à saúde, como é o caso da Rede D’Or.
Esse é exatamente o caso tratado no Acórdão 9101-004.500, proferido em
6.11.2019, onde a CSRF analisou situação em que uma entidade no exterior (Carrefour BV)
constituiu duas entidades no Brasil (Brepa e Korcula) para adquirir ações de uma empresa
brasileira do ramo atacadista (Atacadão).
Na ocasião, a despeito de todos os argumentos apresentados pelo contribuinte para
justificar o propósito empresarial da operação, a Turma Julgadora entendeu que as compradoras
brasileiras (Brepa e Korcula) não poderiam ser consideradas como reais adquirentes do
Atacadão, tendo em vista que o Carrefour BV era a entidade que teria fornecido a totalidade dos
recursos financeiros , via aumento de capital social e empréstimo, para consecução da operação.
Confira-se abaixo trecho do voto vencedor:
“Como exposto na apreciação do recurso especial da Contribuinte, confirmou-se a
acusação fiscal de que Carrefour BV foi a real adquirente do Atacadão, tendo não só
fornecido a totalidade dos recursos financeiros (via aumento de capital social e
empréstimo), que fizeram uma rápida passagem pela Brepa e pela Korcula antes de
serem transferidos para os vendedores do Atacadão, como provavelmente foi o centro
decisório da aquisição. De outro lado, a Contribuinte não nega a afirmação fiscal de
que os recursos foram ressarcidos ao Carrefour BV pela venda dos títulos emitidos na
contratação do empréstimo. Ao contrário, reconhece que, em menos de 1 (um) ano, o
empréstimo feito por Carrefour BV em favor de Korcula foi quitado, mediante a
obtenção de novo empréstimo pela Korcula (frente ao BNP Paribas), sob a justificativa
de indisponibilidade de recursos de longo prazo por parte de Carrefour BV.”
No presente caso, note-se que a Fiscalização, ao analisar as Demonstrações
Financeiras de 31.12.2015 da Recorrente (Nota Explicativa 2, item “i”), atestou que essa
sociedade teria sido constituída pouco antes da aquisição das ações da Rede D’Or,
“permanecendo em estado pré-operacional” até o momento da operação, além de não dispor de
recursos próprios para arcar com os custos da transação.
Voltando-se ao caso em tela, considerando-se os fatos e circunstâncias da
operação, não há como negar a impossibilidade de descaracterização do TIP Turquesa para
atribuição para atribuição de ganho de capital à BTG VII Participações, ou, diga de outro modo,
em sua essência, o real adquirente da referida operação não deveria ser a Recorrente, sob
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2020-31

nenhuma perspectiva, pois eventuais ganhos derivados da venda da participação societária da
Rede D’Or não poderiam ter sido a ela atribuídos.
Nestes termos, resta comprovada a insubsistência da autuação fiscal, de modo que
os débitos fiscais de IRPJ e CSLL devem ser cancelados.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar
integralmente os débitos fiscais de IRPJ e CSLL.

Como fui vencido, passo a analisar demais matérias mencionadas no recurso.
Da Multa Qualificada
A Fiscalização aplicou à Recorrente uma multa qualificada de 150%, sob o
entendimento de que teria ocorrido dolo e fraude.
A Recorrente se insurge contra esta qualificação, alegando que o art. 44, §1o da
Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007 exige que o contribuinte
tenha incorrido em uma das hipóteses descritas no arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, ou seja, nos
casos de sonegação, fraude ou conluio, respectivamente.
Com efeito, apenas nos casos evidenciados de sonegação, fraude ou conluio, deve
ser aplicada a multa no patamar de 150%. E, justamente por se tratar de uma qualificação
baseada em aspectos subjetivos derivados da conduta adotada pelo contribuinte, sua aplicação
deve ser provada por meios hábeis e idôneos, de forma clara e inequívoca, o que não ocorreu
nestes autos.
No caso, conforme consignado acima, compreendi que os atos e operações
praticadas pelas entidades pertencentes ao Grupo BTG foram dotadas de propósitos específicos e
econômicos, não sendo possível asseverar que as condutas perpetradas pelas partes teriam como
única e exclusiva finalidade de mascarar ou disfarçar a ocorrência do fato gerador, razão pela
qual tais operações devem ser respeitadas para todos os fins de direito.
No caso dos autos, a autoridade autuante entendeu por qualificar a multa, por
compreender que a fiscalizada valeu-se de operação artificiosa para esquivar-se da tributação
sobre o ganho de capital na alienação de investimentos, aduzindo que [a]o realizar uma
operação de fachada, sem qualquer interesse negocial, gerando documentos, demonstrativos e
registros contábeis, tinha como único objetivo deixar de apurar o tributo devido.
Independentemente do posicionamento que se tenha quanto ao mérito da
infração, efetivamente não há elementos no relatório fiscal aptos a qualificar a multa de ofício
aplicada. Para que se possa qualifica-la, não basta a intenção de economizar tributo, é necessário
também que a autoridade autuante prove que tal economia se deu por meio de conduta dolosa,
inexistindo nos autos prova neste sentido.
No caso, há, sem dúvida, um situação de divergência quanto à interpretação da
legislação tributária aplicável, pois o fisco acusa o contribuinte de realizar operações sem
propósito negocial. Isso é suficiente para validar a infração, com a ressalva do meu
entendimento, como ocorreu no presente julgamento, inclusive, com o acolhimento, pela maioria
do colegiado, da acusação de que houve a intenção de se deduzir as bases tributáveis. Mas é isso
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2020-31

insuficiente para qualificar a multa, pois tal constatação, por si só, não prova o dolo do sujeito
passivo à prática dos atos previstos nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/1964.
O pressuposto de aplicação da multa qualificada é a aplicação de artifício
doloso. Eis que, no que tange às infrações tributárias, o dolo não se presume, deve ser provado:
Sendo assim, ao compor em linguagem o fato ilícito, além de referir os traços
concretos que perfazem o resultado, a autoridade fiscal deve indicar o nexo entre
a conduta do infrator e o efeito que provocou, ressaltando o elemento volitivo
(dolo ou culpa, conforme o caso), justamente porque integram o vulto típico da
infração.
(CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário Linguagem e Método. 6.ed.
São Paulo: Noeses, 2015, p. 857).
Nesse sentido, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no acordão n° 9101-
003.365, julg. 18/01/2018:
MULTA QUALIFICADA.
A acusação de artificialismo de uma operação baseada na ausência de seu propósito
negocial revelada pela geração de ágio interno e com uso de empresa veículo,
sem a demonstração cabal de invalidades efetivas e do intuito de fraudar, sonegar ou
atuar em conluio do sujeito passivo, com a devida subsunção aos artigos 71, 72 e 73
da Lei n. 4502/64 não autoriza a qualificação da multa de ofício,
independentemente do posicionamento que se tenha quanto à dedutibilidade do ágio na
questão.
E também, o acórdão n° 9101-01.404, julg. 17/07/2012:
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE
FRAUDE.
Nos lançamentos de ofício para constituição de diferenças de tributos devidos, não
pagos ou não declarados, via de regra, é aplicada a multa proporcional de 75%, nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996. A qualificação da multa para
aplicação do percentual de 150%, depende não só da intenção do agente, como também
da prova fiscal da ocorrência da fraude ou do evidente intuito desta, caracterizada
pela prática de ação ou omissão dolosa com esse fim. Na situação versada nos
autos não restou cabalmente comprovado o dolo por parte do contribuinte para
fins tributário, logo incabível a aplicação da multa qualificada.
Por essa razão, não se entende possível a qualificação da multa de ofício
com o percentual de 150%, devendo-se ser reduzida ao percentual de 75%.

Da Responsabilidade Solidária: BTG Pactual Holding S.A (entendimento
vencedor neste tópico)

Na origem, a Fiscalização imputou responsabilidade tributária solidária à
Recorrente em razão de um suposto “interesse comum” na situação que constitui o fato gerador
da obrigação tributária, conforme determina o Artigo 124, inciso I, do CTN:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2020-31

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;” (não destacado no original)
No entendimento da Fiscalização, o fato da Recorrente “ter uma posição de
destaque como controladora das demais subsidiárias” seria suficiente para justificar o “interesse
comum” na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal.
Assim, a despeito da inexistência de qualquer tipo de relação jurídica entre a
Recorrente e o BTGI VII (sujeito passivo principal), a não ser por fazerem parte do Grupo BTG,
a D. Fiscalização entendeu que a Recorrente estaria se beneficiando dos atos que supostamente
resultaram em violação à legislação tributária. Nas palavras da D. Fiscalização:
“De fato, as pessoas físicas que participaram das AGEs nas quais concretizou-se a
fraudulenta transferência das ações da fiscalizada para o FIP Turquesa tinham vínculo
empregatício com o Banco BTG Pactual S/A no período em que ocorreram as
assembleias. Em outras palavras, os representantes dos sócios da BTGI VII
Participações e da BTG Pactual Gestora eram vinculadas ao Banco BTG Pactual,
maior empresa do grupo BTG PACTUAL. Ou seja, confirma-se a participação e
interesse do grupo BTG Pactual, e portanto da BTG Pactual Holding S/A, da BTG
Pactual Serviços Financeiros S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e da
BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda.”
Equivoca-se a Fiscalização.
Tenho adotado o entendimento, de certa forma pacificado no âmbito da doutrina e
do STJ, de que a solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I do CTN é atribuída às
pessoas, seja física ou jurídica, que tenham interesse comum na realização do fato gerador da
obrigação tributária principal, pois possui uma dimensão jurídica própria, e não um significado
meramente econômico.
Nesse sentido, é a lição de LUIS EDUARDO SCHOUERI:
Mesmo que duas partes em um contrato fruam vantagens por conta do
não recolhimento de um tributo, isso não será, por si, suficiente para que
se aponte um interesse comum. Eles podem ter interesse comum em lesar
o Fisco. Pode o comprador, até mesmo, ser conivente com o fato de o
vendedor não ter recolhido o imposto que devia. Pode, ainda, ter tido um
ganho financeiro por isso, já que a inadimplência do vendedor poder ter
sido refletida no preço. Ainda assim, comprador e vendedor não tem
interesse comum no fato jurídico tributário. 1
PAULO DE BARROS CARVALHO:
Aquilo que vemos repetir-se com freqüência, em casos dessa natureza, é
que o interesse comum dos participantes no acontecimento factual não
representa um dado satisfatório para a definição do vínculo de
solidariedade. Em nenhuma dessas circunstâncias cogitou o legislador
desse elo que aproxima os participantes do fato, o que ratifica a
precariedade do método preconizado pelo inc. I do art. 124 do Código.
Vale, sim, para situações em que não haja bilateralidade no seio do fato
tributado, como, por exemplo, na incidência do IPTU, em que duas ou
mais pessoas são proprietárias do mesmo imóvel. Tratando-se, porém de
ocorrências em que o fato se consubstancie pela presença de pessoas, em

1 Schoueri, Luis Eduardo. Direito Tributário. 2a ed. Saraiva: 2012, p. 503
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2020-31

posições contrapostas, com objetivos antagônicos, a solidariedade vai
instalar-se entre os sujeitos que estiverem no mesmo pólo da relação, se
e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto
jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de imóveis,
quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois ou
mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou
mais sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo tomador. 2
RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA
O art. 124 diz que "são solidariamente obrigadas" as pessoas
enquadradas num dos seus dois incisos, isto é, as que "tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal"
(inciso I) e as que sejam "expressamente designadas por lei" (inciso II).
Desta disposição normativa já se pode destacar que a solidariedade
prevista no inciso I não é entre responsáveis, porque a solidariedade,
especialmente nesse inciso, é ente pessoas que tenha o dever de cumprir
a obrigação tributária como contribuintes, e assim o sejam desde o
momento da ocorrência do respectivo fato gerador, para cuja ocorrência
agiram pessoalmente e em relação à qual detém a respectiva capacidade
tributária.
Realmente, quando essa norma verdadeiramente prescreve em caráter
geral a solidariedade tributária passiva das "pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal", está aludindo a interesse que deve ser diretamente
relacionado ao fato gerador (à situação que o constitua) e que torna
essas pessoas contribuintes por igual quanto à respectiva e única
obrigação tributária.
Como dito anteriormente, nas situações objetivadas pelo inciso I do art.
124, a solidariedade nasce originária e naturalmente, a ponto de
dispensar sua determinação por lei do poder tributante competente. Para
ela, basta o CTN, ao contrário da solidariedade admitida pelo inciso II
do mesmo artigo, que depende de norma específica. 3
JOSE JAYME DE MACEDO OLIVEIRA:
Em sede tributária, o CTN enumera duas situações denunciativas da
configuração da solidariedade de fato, no inciso I, e de direito, no inciso
II. Quanto à primeira, embora o dispositivo não defina o que vem a ser
"interesse comum", exsurge que envolve ela as pessoas que tenham
participação comum no fato gerador, ou seja, que o hajam praticado
conjuntamente. SE a hipótese de incidência de IPTU é a propriedade
imobiliária urbana e se José e Maria são ambos donos de um único
imóvel, há solidariedade entre ambos, sito é o Município pode exigir o
pagamento do total do tributo de qualquer dos dois. Pagando um, o
problema do ressarcimento pelo outro é questão não-tributária. 4

2 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, p. 311
3 Op. cit.
4 Oliveira, José Jayme Macedo de. Código Tributário Nacional - Comentários. doutrina e Jurisprudência, p. 337
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2020-31

SACHA CALMON NAVARRO COELHO:
O inciso I (do artigo 124 do CTN) noticia a solidariedade natural. É o
caso dos dois irmãos que são co-proprietários pro indiviso de um trato
de terra. Todos são, naturalmente, co-devedores solidários do imposto
territorial rural (ITR). 5
RENATO LOPES BECHO:
Que é ter interesse comum no fato gerador? Parece-nos ser quando há
mais de uma pessoa ocupando o mesmo pólo de uma relação jurídica
(agora não de natureza tributária). Especifiquemos melhor. Há situações
econômicas em que mais de uma pessoa ocupa uma mesma posição em
relação a outras. É o ocorre na coopropriedade. Quando houver mais de
um proprietário (contribuinte), haverá solidariedade entre eles". E
ainda: " entre comprador e vendedor poderá haver solidariedade, mas
essa não é decorrência de interesse comum entre eles., posto que os
interesses são distintos, ainda que convergentes. Se existir solidariedade
entre comprador e vendedor ela será decorrência da lei, tendo por
fundamento a expressa disposição legal. Nos termos do art. 124 do CTN,
essa eventual solidariedade estará baseada no artigo 124, II, e terá que
ser composta com outra disposição normativa. 6
ANDRÉA M. DARZÉ:
O mero interesse social, moral o econômico no pressuposto factico do
tributo não autoriza a aplicação do artigo 124, I, do CTN. Deve haver
interesse jurídico comum, que surge a partir da existência de direito e
deveres idênticos, entre pessoas situadas no mesmo pólo da relação
jurídica de direito privado tomada pelo legislador como suporte factual
da incidência do tributo, ou mais de uma pessoa realizando o verbo
eleito como critério material do tributo, quando esta representar
situação jurídica. 7

É evidente, no caso, que o entendimento fiscal decorre de uma interpretação
incorreta do conteúdo e extensão da norma prevista no artigo 124, inciso I, do CTN. Ainda que
essa norma fosse aplicável, a Recorrente não possui o interesse comum exigido, em face da
eventual economia tributária alcançada com a suposta reorganização societária que precedeu a
venda das ações da Rede D’Or.
É imprescindível destacar que a Recorrente não possui qualquer participação
societária ou poder de ingerência sobre o BTGI VII (que é indiretamente detido por acionistas
pessoas físicas) ou o FIP Turquesa (que é integralmente detido por uma sociedade estrangeira).
Note-se que, se prevalecesse o entendimento da D. Fiscalização, segundo o qual
“ter uma posição de destaque como controladora das demais subsidiárias” ou “subscrever
debêntures emitidas pelo BTGI VII” seriam elementos suficientes para justificar o “interesse

5 Curso de Direito Tributário Brasileiro. Ed. Forense. 7a edição. p. 708
6 Becho, Renato Lopes. A Responsabilidade Tributária dos Sócios tem Fundamento Legal? RDDT 182/107.
nov/2010.
7 Darzé, Andréa M. Responsabilidade Tributária - solidariedade e Subsidiariedade. Ed. Noeses. 2010, p. 231
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2020-31

comum” na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal, as autoridades fiscais
teriam uma autorização irrestrita para incluir no polo passivo da autuação fiscal quaisquer
entidades do grupo econômico, mesmo que não possuíssem qualquer relação contratual ou
societária com o sujeito passivo principal, como é o caso em tela.
Como visto, as alegações formuladas pela Fiscalização são desprovidas de
fundamento jurídico, pois a Recorrente não possui qualquer relação jurídica com o BTGI VII
(sujeito passivo principal), a não ser por terem um determinado grupo de sócios em comum, mas
não a totalidade de seus sócios.
O Fisco não demonstrou de que forma o comportamento da Recorrente teria sido
orquestrado com o BTGI VII e o FIP Turquesa, para evitar a tributação do ganho de capital
reconhecido na venda das ações da Rede D’Or.
Além do que, note-se que o dispositivo em tela deve ser aplicado em situações
muito específicas e delimitadas, sempre que duas pessoas estiverem no mesmo polo da situação
que constitui o fato jurídico-tributário.
Um exemplo clássico utilizado pela doutrina é a situação de condôminos que
possuem o “interesse comum” em determinada propriedade, por exemplo, com responsabilidade
solidária pelo recolhimento do IPTU. Os condôminos estão no mesmo polo jurídico (são
proprietários do terreno), de forma que possuem “interesse comum” na situação que constitui o
fato gerador da obrigação tributária (ser proprietário de imóvel urbano).
Portanto, a atribuição de responsabilidade solidária nos termos do artigo 124, I, do
CTN apenas é admitida nas situações específicas em que as partes estão no mesmo polo da
relação jurídica que dá origem ao fato gerador, o que não ocorre no presente caso.
Nesse passo, é legítimo afirmar, como o faz o próprio STJ, que o simples fato de
pessoas integrarem o mesmo grupo econômico, por si só, não é suficiente para a
responsabilização solidária:
"1. O entendimento prevalente no âmbito das Turmas que integram a
Primeira Seção desta Corte é no sentido de que o fato de haver pessoas
jurídicas que pertençam ao mesmo grupo econômico, por si só, não
enseja a responsabilidade solidária, na forma prevista no art. 124 do
CTN. (...)"
(Superior Tribunal de Justiça, EREsp 834.044⁄RS, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8.9.2010, DJe
29.9.2010)
Sobre assunto, colaciona-se ainda fragmentos do voto proferido nos autos do
AgRg no Ag 1163381/RS, julgado pela Primeira Turma:
"Não existe responsabilidade solidária em matéria tributária quando
duas empresas do mesmo conglomerado econômico não realizam
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, ainda que uma
das empresas tenha participação nos resultdos dos eventuais lucros da
outra, coligada ou participante do mesmo grupo econômico, porque o
interesse que caracteriza a responsabilidade solidária é o interesse
jurídico, não o econômico."
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2020-31

Nesse particular, confira-se a lição de Aliomar Baleeiro8
"SOLIDARIEDADE NÃO É FORMA DE ELEIÇÃO DE RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO - A solidariedade não é espécie de sujeição passiva por
responsabilidade indireta, como querem alguns. O Código Tributário
Nacional, corretamente, disciplina a matéria em seção própria, estranha
ao Capítulo V, referente à responsabilidade. E que a solidariedade é
simples forma de garantia, a mais ampla de fidejussórias.
Quando houver mais de um obrigado no polo passivo da obrigação
tributária (mais de um contribuinte, ou contribuinte e responsável, ou
apenas uma pluralidade de responsáveis), o legislador terá de definir as
relações entre os coobrigados. Se são eles solidariamente obrigados,
subsidiariamente, com benefício de ordem ou não, etc. A solidariedade
não é, assim, forma de inclusão de um terceiro no polo passivo da
obrigação tributária, apenas forma de graduar a responsabilidade
daqueles sujeitos que já compõe o polo passivo." (Original sem
destaques)
De fato, não se configura tal aspecto o interesse comum exigido como condição
para atrair a regra do artigo 124, I, do CTN, porque não se confunde com o interesse comum
relacionado ao fato gerador da obrigação principal em discussão.
Também não há que se falar em confusão patrimonial, que também seria um
interesse jurídico comum, porém, indireto, que consiste quando dois ou mais sujeitos se
beneficiam do produto de sonegação, fraude ou conluio.
Nesse aspecto, trago à colação trecho do Acórdão no 1401-002.0661, por meio do
qual, reconheceu a inaplicabilidade da regra do artigo 124, I ao caso, destacando, em seu
julgado, a existência de interesse comum jurídico, na hipótese de confusão patrimonial:
“RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN. PROCURADOR.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE DO AUTO DE INFRAÇÃO. Não se mantém a
responsabilidade solidária quando nem o auto de infração nem o Termo de Verificação
Fiscal descrevem suficientemente a base legal e a hipótese fática que fundamentam a
autuação (...). Já no caso do artigo 124, I, o interesse comum ali referido é jurídico e
não meramente econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto, imediato, na
realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta configurado quando
as pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos na hipótese de
incidência, cada uma em nome próprio. Essa participação em conjunto pode ocorrer
tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato
gerador, quanto indireta, em caso de confusão patrimonial, quando ambas dele se
beneficiam em razão de sonegação, fraude ou conluio. Não havendo prova de que
atuou em nome ou em benefício próprio, não se verifica na atuação do procurador o
interesse comum que autoriza sua responsabilização com base no artigo 124, I, do
CTN. Recurso Voluntário Provido” (não destacado no original)
Ocorre a confusão patrimonial quando não é possível uma segregação clara entre
as atividades profissionais ou empresariais exercidas por mais de um sujeito, e isso não ocorreu
no caso que se apresenta, pois as atividades da Recorrente encontram-se bem delineadas, como
também inexistem provas de que teria se beneficiado sobre o fato tributável.

8 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro, 11a Edição atualizada por Misabel Abreu Machado Derzi.
Editora Forense.
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2020-31

Ora, o simples fato de a Recorrente ter subscrito debêntures (instrumentos de
dívida) emitidos pelo BTGI VII ou mesmo de a Recorrente possuir “uma posição de destaque
como controladora das demais subsidiárias” jamais poderiam configurar referido “interesse
comum” em relação ao evento de alienação das ações da Rede D’Or.
Desta forma, afasto a responsabilidade solidária atribuída à BTG PACTUAL
HOLDING S.A.

Da Responsabilidade Tributária: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários // BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda (entendimento
vencedor neste tópico)

Na origem, a Fiscalização imputou responsabilidade tributária às Recorrentes em
face de sua condição de administradora da FIP Turquesa, conforme determina o Artigo 134,
inciso III e artigo 135, inciso I do CTN.
“Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: [...]
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;”
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;” (não destacado no original)
Com referência ao art. 134, a decisão recorrida alega que o fato de ter sido
imputada multa qualificada, tal fato seria elemento suficiente para responsabilização da
Recorrente. Assim, no entender da decisão da DRJ, a imputação de tal responsabilidade
independe do apontamento das condutas dolosas supostamente praticadas pela empresa, bastando
que a Fiscalização aplique multa majorada sobre o valor do imposto exigido.
Entendo que esta decisão merece reparos.
Primeira consideração que deve ser feita é que tal dispositivo legal (inciso III,
art. 134 do CTN) traz hipótese de responsabilidade subsidiária, ou seja, a Recorrente
eventualmente só poderia ser responsabilizada pelo suposto débito tributário, no caso de
impossibilidade de cumprimento da obrigação principal por parte do contribuinte.
Dito isso, passemos à análise.
De acordo com este dispositivo, os administradores de bens de terceiros somente
seriam responsabilizados pelos tributos devidos por esses terceiros. Assim, a Recorrente apenas
poderia ser responsabilizada por eventuais tributos devidos pelo FIP Turquesa, pois, de fato, a
Recorrente ocupa a função de administradora do FIP Turquesa, mas não por tributos devidos
pela BTGI VII.
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2020-31

Além de a simples leitura do artigo 134, inciso III, do CTN já indicar o equívoco
da Autoridade Fiscal, a interpretação teleológica do dispositivo o reforça ainda mais.
Na essência, o artigo 134 do CTN elenca as pessoas que desempenham função
estabelecida por lei ou contrato e que atuam em nome de terceiros, como seu representante. É o
caso dos pais por seus filhos menores, dos tutores por seus tutelados, dos curadores por seus
curatelados, do inventariante pelo espólio, do síndico pela massa falida, dos sócios pela
sociedade de pessoas, e dos administradores de bens de terceiros por esses terceiros.
É exatamente por isso que a doutrina define que o artigo 134 do CTN estabelece a
responsabilidade de determinadas pessoas que tenham atuado com desvio no exercício de sua
função e, por conta desse desvio, tenha sido gerada alguma contingência/obrigação tributária
para os contribuintes, cujos interesses representam ou administram. Nesse sentido, transcreve-se
abaixo as lições do professor MARÇAL JUSTEN FILHO:
“Todas as situações previstas nos primeiros cinco incisos do art. 134 aludem a
hipóteses de ‘representação’ (utilizada a expressão em sentido não estritamente
técnico). Ou seja, todos os casos envolvem atuação de alguém em nome e por conta de
outrem.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Sujeição passiva tributária. CEJUP, 1986, p.
309/310 - não destacado no original)
Assim, a interpretação teleológica também demonstra que a Recorrente, na
qualidade de administradora do FIP Turquesa, só poderia ser responsabilizada pelos tributos
devidos pelo próprio FIP Turquesa, por intervenções ou omissões, as quais, destaca-se, não
foram indicadas pela Autoridade Fiscal.
Dessa forma, deve ser afastada a imputação de responsabilidade à Recorrente,
com base no artigo 134, III, do CTN.
Com referência ao art. 135 do CTN, veja-se que é hipótese que trata da
responsabilidade de terceiros que agem com dolo comprovado.
Para a correta interpretação dos fatos envolvidos no presente processo, deve-se
amoldar a premissa verdadeira (já pacificada) de que o mero não pagamento de tributo, não
permite a aplicação do artigo 135, inciso I, do CTN, para inclusão da Recorrente como sujeito
passivo da obrigação do BTGI VII. Para que ocorra a referida responsabilidade, é fundamental
que o administrador (ou o gerente ou o diretor), tenha comprovadamente agido com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
No caso, inexiste comprovação apta a caracterizar a Recorrente como tendo agido
com excessos de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto. Se inexiste, presume-se que
todos os atos praticados sempre o foram dentro de suas atribuições e dos poderes que lhe foram
estabelecidos pelo contrato social ou estatuto, como também não se verifica qualquer ação com
infração de lei, uma vez que todos os atos pertinentes foram executados conforme estabelece a
legislação.
A jurisprudência, quando analisa a hipótese de responsabilização prevista no
artigo 135, possui entendimento expresso, no sentido de que o mero inadimplemento de
obrigação fiscal não constitui infração legal para fins de sua aplicação. Veja-se, a esse respeito,
precedente julgado sob a sistemática de “recursos repetitivos” pelo STJ:
“TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
TRIBUTO
DECLARADO
PELO
CONTRIBUINTE.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DISPENSA.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE.
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2020-31

(...) 2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta
de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que
acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É
indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao
contrato social ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ de
28.02.2005).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp
1101728/SP, de 11.3.2009)
E, mais, só pode haver a prática de atos com excesso de poder ou a infração à
lei, contrato social ou estatutos, por parte de quem detém os poderes de gestão da sociedade, e
desde que haja motivação ou prova de que esta pessoa praticou tais atos. Nesse sentido, é o
acórdão abaixo:
Semelhante entendimento encontro no seguinte julgado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
[...]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO. ART. 135 DO CTN. MOTIVAÇÃO.
CARACTERIZAÇ
ÃO DE CONDUTA DOLOSA. IMPROCEDÊNCIA.
A simples qualificação de sócio, por si só, é insuficiente para a aplicação do artigo 135
do CTN. Inexistindo motivação ou prova de que a pessoa praticou conduta dolosa que
caracterize excesso de poderes ou infração a lei, contrato social ou estatutos, não há que
se falar em responsabilidade tributária pessoal.
[...]
(Processo no 13971.724408/2014-49. Acórdão no 1201-001.925. Sessão de 19/10/2017.
Publicado em 24/11/2017).”

Com efeito, se é certo que a responsabilidade depende da prática dos
respectivos atos que a caracterizam, também é certo que a autoridade lançadora deve comprovar
a apuração de tais atos, individualizando eventual conduta ilícita praticada pelo administrador,
sendo inadmissível a generalização de condutas.
A jurisprudência do CARF também deixa clara a necessidade de
individualização das condutas praticadas por cada administrador para que lhe seja atribuída a
responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN, bem como da demonstração (prova) de que
praticou um ato ilícito de maneira dolosa, senão vejamos:
RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE INDICAR A CONDUTA
ILÍCITA PRATICADA PELO AGENTE E O REFLEXO DESTA NO NÃO
PAGAMENTO DO TRIBUTO.
O sócio, o gerente ou administrador pode vir a ser terceiro responsável não pelo fato
de guardar tal condição, mas sim por ato ilícito que venha a praticar. Neste sentido,
para se atribuir responsabilidade aos diretores, é necessário apontar a conduta
praticada por estes. No caso dos autos, atribuiu-se a responsabilidade com base no
artigo 135, III, do CTN, que trata de "atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos". No entanto, a autoridade autuante não
descreveu um único fato supostamente praticados pelos agentes indicados que refletisse
conduta destes caracterizando infração à lei ou aos estatutos da empresa. Em síntese,
imputou-se responsabilidade pelo simples fato de que o nome das referidas pessoas
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2020-31

constava da ata de eleição do Conselho de Administração, situação que revela
absolutamente incabível. Recurso de ofício negado. Recurso Voluntário Provido em
Parte (Processo 10510.722642/2011-72, Acórdão 1402-001.197, Data da Sessão:
13.9.2013).
>>>

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
[...]
RESPONSABILIDADE DE SÓCIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE INFRAÇÃO À
LEI NO EXERCÍCIO DA GERÊNCIA.
O sócio administrador é responsabilizado pessoalmente pelo crédito tributário apenas
quando se comprova que o mesmo cometeu atos ilícitos no exercício da gerência da
sociedade. Na falta de comprovação, deve ser afastada a responsabilidade pessoal
solidária.
[...]
(Processo no 19515.721580/2011-61. Acórdão no 1201-001.660. Sessão de 15/05/2017.
Publicado em 08/06/2017).
>>>

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135
DO
CTN.
PODERES
DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos
atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por aquele que
tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena subsunção à norma que
trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se as obrigações tributárias, cujo
surgimento ensejaram o lançamento de ofício e originaram o crédito tributário, foram
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatutos. Fala-se em conduta, acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o
atendimento de ordem subjetiva (quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos
aqueles que ocupam os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa
jurídica de direito privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa sobre
quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto de um
“sócio-gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que não ocupa
formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de
direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. Não basta a pessoa integrar o
quadro societário, deve restar demonstrado que possui poderes de gestão, seja
mediante atos de constituição da sociedade empresária (contratos sociais, estatutos,
por exemplo), ou, quando se tratar de sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva
atuação em nome da empresa.
III - A caracterização de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos demandam a demonstração de ilícito específico, que
evidencie o ocorrência de uma construção artificial para se amoldar a uma hipótese de
incidência tributária. Provado que os diretores da pessoa jurídica praticaram atos de
gestão amparados no que lhes conferia o contrato da sociedade para criação de
despesas fictícias mediante constituição de sociedade inexistente de fato para prestação
de serviços, deve ser restabelecida a responsabilidade tributária que lhes foi imputada.
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2020-31

[...]
(Processo no 10530.723584/2013-83. Acórdão no 9101-004.755. Sessão de 03/11/2021.
Acórdão publicado em 04/10/2021).”

Pelo exposto, entendo que a responsabilidade atribuída à BTG Pactual Serviços
Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e BTG Pactual Gestora de
Recursos Ltda, ambos, com base no artigo 135, do Código Tributário Nacional, também deve ser
afastada.

Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar
integralmente os débitos fiscais de IRPJ e CSLL. Vencido, voto, por reduzir a multa aplicada
para o percentual de 75% e dou provimento aos recursos dos co-responsáveis, para exclui-los do
polo passivo.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Voto Vencedor
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Redator designado.
1.

Em que pese o bem fundamentado voto do I. Relator, como é praxe, restou
vencido em seu entendimento, quando dos debates procedidos nos transcorrer da sessão de
julgamento, como se verá, (i) por maioria, quanto ao mérito da autuação; e (ii) por maioria
qualificada, quanto à qualificação da autuação.
Mérito da autuação
2.

A posição adotada pelo Relator foi, em síntese, a seguinte:
“Assim, considerando os fatos e circunstâncias da operação, não há como negar
a impossibilidade de descaracterização do FIP Turquesa para atribuição para
atribuição de ganho de capital à BTG VII Participações, ou, diga de outro modo,
em sua essência, o real adquirente da referida operação não deveria ser a
Recorrente, sob nenhuma perspectiva, pois eventuais ganhos derivados da venda
da participação societária da Rede D’Or não poderiam ter sido a ela atribuídos”.
3.

Todavia, entendeu a maioria da Turma que a autuação deveria ser mantida, de
acordo com o que se extrai do “Termo de Verificação Fiscal” (TVF), de e-fls. 2011/2048, face ao
desvio de finalidade do FIP e à falta de propósito negocial das operações relacionadas à
transferência das ações da Rede D’Or, detidas pela BTGI VII Participações, para o FIP Turquesa
e, daí, sua venda, redundando em atos simulados tendentes a ocultar o fato gerador revelado no
ganho de capital decorrente desta alienação:
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO
(...)
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2020-31

Procedimentos prévios de diligência fiscal
(...)
27. Portanto, BTGI VII Participações havia subscrito ações da Rede D’Or em
20/02/2015, em 29/05/2015 foi celebrado um acordo de acionistas e, desde
10/07/2015 mediante contrato de preferência, estava em processo de venda de
tais ações, até que, no dia 30/11/2015, apenas dois dias antes de sua venda
definitiva, por meio de duas AGE realizadas em um espaço de somente duas
horas, realizou-se uma manobra jurídica em duas etapas: No primeiro momento,
o FIP Turquesa tornou-se sócio de BTGI VII Participações, para, em seguida, as
ações de Rede D’Or serem transferidas dessa holding para o FIP, concluindo-se
sua venda dois dias depois.

28. Nota-se que o objetivo destas transações, que “transferiram” para o FIP
Turquesa as ações da Rede D’Or de propriedade do BTGI VII Participações, era
somente evitar a tributação do ganho de capital na venda das ações da Rede
D’Or, como restará demonstrado.
Procedimento de fiscalização
(...)
34. A argumentação apresentada no item 04 acima [resposta ao Termo de
Intimação Fiscal 02] para justificar a ausência de lucro na transferência das
ações da Rede D’Or não é sustentável: argumentou que não teve lucro pois o FIP
Turquesa teria sido o adquirente original das ações. A fiscalizada não respeita
aqui nenhum dos princípios de separação de entidades, de regras e objetivos do
fundo de investimentos. As ações transferidas fraudulentamente ao FIP Turquesa
eram do BTGI VII Participações e assim, deveria ser apurado o ganho de capital,
caso a operação tivesse sido corretamente realizada.
(...)
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
(...)
48. Diversos desvios de finalidade são observados nas operações que envolvem
FIP, como é o presente caso. As provas constantes dos autos evidenciam que o
FIP Turquesa, em relação à venda objeto do presente lançamento, adquiriu a
qualidade de mero ente interposto, eis que não se cumpriu todas as etapas de um
ciclo de um investimento novo (captação de recursos, identificação de
oportunidades, seleção, estruturação e acompanhamento de investimentos e,
finalmente, desinvestimento) esperado de um FIP, nem influiu efetivamente no
processo de estruturação e decisório da empresa vendida, considerando o exíguo
tempo de investimento, e nem influiu no de desinvestimento.
Fl. 2908
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2020-31

49. É nítida a relação de interdependência entre os diversos atores que aturam
na transação de alienação da participação na Rede D’Or para o FIP Turquesa,
tendo em vista que todos, gestor, administrador, vendedor e o FIP Turquesa estão
vinculados ao Grupo BTG Pactual. A aquisição da participação na Rede D’Or
foi realizada pela fiscalizada, BTGI VII e a própria fiscalizada alega que o real
adquirente era o cotista do FIP Turquesa. Pergunta-se: como tal aquisição pelo
BTGI VII Participações seria de interesse dos cotistas do FIP Turquesa se fossem
independentes entre si? Não é permitido que ocorra manipulação de operações de
compra e venda e investimento entre empresas interdependentes, gerando
transações simuladas, apenas para esquivar-se da tributação.
50. A rigor, não caberia a um FIP, cuja natureza jurídica é de um condomínio,
investir em empresas que anteriormente eram de propriedade do mesmo grupo,
pois se trata do mesmo investimento. Contudo, em alguns casos, pode ser
demonstrado que se trata, materialmente, de efetivo investimento novo e não de
uma mera continuidade de um investimento antigo, mediante prova inequívoca de
que houve efetiva atuação de um FIP a agir enquanto tal, influindo inclusive, na
política estratégica e na gestão da sociedade operacional, alterando-se
substancialmente a natureza do investimento.
51. No caso concreto, tal prova não foi produzida e, pelo contrário, as provas dos
autos são claras a demonstrar que o tempo decorrido entre o investimento e o
desinvestimento é irrisório e que não há como se reconhecer presentes os
elementos inerentes a uma real atuação de um FIP, ainda mais quando se verifica
a existência de uma anterior negociação para venda da participação societária
pela fiscalizada para um grupo independente (como anteriormente descrito neste
termo de verificação fiscal, já havia um acordo anterior para venda das ações ao
GIC).
(...)
53. Como se vê, na falta de uma motivação negocial associada aos fundamentos
do FIP, a fiscalizada argumentou que tinha interesse original da aquisição das
ações da Rede D’Or pelo FIP Turquesa, porém, devido às vedações da
legislação, não pode fazê-lo no momento inicial.
54. Ora, de pronto verifica-se que os argumentos apresentados não procedem:
transcorrido o tempo e “perdida” a oportunidade inicial, o único interesse
remanescente na transferência das ações para o FIP seria esquivar-se da
tributação que incidiria na venda das ações da Rede D’Or, pois, na época da
transferência das ações, é certo, não existia nenhum interesse negocial em incluir
o FIP Turquesa, visto não estarem presentes os fundamentos da utilização deste
tipo de investimento.
55. Além da argumentação acima, foi possível avaliar a argumentação da
fiscalizada sob diferentes aspectos: [impossibilidade de contrair dívidas, vedação
à entrada de capital estrangeiro e objetivo do FIP]
56. Como se vê, os argumentos apresentados não justificam as transações
realizadas pelo Grupo BTG Pactual, visto que a transferência das ações da Rede
D’Or da BTGI VII Participações para o FIP Turquesa para contornar restrições
legais, ou para “corrigir” um direito de preferência, teve como único objetivo
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2020-31

esquivar-se da tributação nas operações com as ações da Rede D’Or,
configurando meramente um planejamento tributário fraudulento.
(...)
Qualificação da autuação
4.

A posição adotada pelo Relator foi, em síntese, a seguinte:
Com efeito, apenas nos casos evidenciados de sonegação, fraude ou conluio, deve
ser aplicada a multa no patamar de 150%. E, justamente por se tratar de uma
qualificação baseada em aspectos subjetivos derivados da conduta adotada pelo
contribuinte, sua aplicação deve ser provada por meios hábeis e idôneos, de
forma clara e inequívoca, o que não ocorreu nestes autos.
No caso, conforme consignado acima, compreendi que os atos e operações
praticadas pelas entidades pertencentes ao Grupo BTG foram dotadas de
propósitos específicos e econômicos, não sendo possível asseverar que as
condutas perpetradas pelas partes teriam como única e exclusiva finalidade de
mascarar ou disfarçar a ocorrência do fato gerador, razão pela qual tais
operações devem ser respeitadas para todos os fins de direito.
5.

Todavia, entendeu a maioria qualificada da Turma que a interposição do FIP
Turquesa se deu com o objetivo de ocultar a ocorrência do fato gerador, redundando em
sonegação, mediante o dolo das condutas em questão, como se extrai do TVF:
(...)
85. A venda das ações da Rede D’Or já estava programada e um acordo neste
sentido já havia sido assinado com o interessado pela aquisição alguns meses
antes e a transferência das ações ao FIP Turquesa de um investimento de
curtíssimo prazo não traria nenhuma das vantagens essenciais aos fundos de
investimento em participações.
86. O valor pelo qual as ações foram transferidas da fiscalizada para o FIP
Turquesa representavam apenas um décimo do valor de mercado, ou seja, a
fiscalizada deixou de ganhar 90% do lucro na alienação destas ações. Qual
pessoa jurídica independente faria isto?
87. Isto só foi realizado para atender o interesse do grupo, o qual detendo o
controle de seus fundos e subsidiárias poderia criar transações absurdas,
artificiosas e fraudulentas para ter um ganho tributário representativo.
(...)
6.

Durante os debates, foi trazida a questão de que parte da maioria qualificada ora
formada considerou improcedente a qualificação da multa no julgamento do caso “MCL”,
consubstanciado no Ac. no 1301-006.295, proferido em sessão realizada em 14/03/2023. Tal se
deu porque, neste caso, para além de se verificar a “publicidade das operações e o fato de elas
estarem de acordo a legislação”, pelo menos a adquirente da participação era parte independente
das demais. No caso sub judice, ao revés, como consignado no item “49” do TVF, supra
transcrito, em linha com o quanto exposto neste tópico específico, “os diversos atores que atuam
na transação [...], gestor, administrador, vendedor e o FIP Turquesa estão vinculados ao Grupo
BTG Pactual. A aquisição da participação na Rede D’Or foi realizada pela fiscalizada, BTGI VI
e a própria fiscalizada alega que o real adquirente era o cotista do FIP Turquesa”.
Fl. 2910
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2020-31

CONCLUSÃO
7.

Pelo exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
apenas para excluir os responsáveis solidários do polo passivo da obrigação tributária. O
percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do §
1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023,
nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
(assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 2911
DF CARF MF
Original